Tribunal: TCU
Processo: 007.192/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Nilton de Albuquerque

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Nilton de Albuquerque contra o Acórdão 13382/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, que julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao pagamento do débito e aplicou-lhe as multas dos artigos 57 e 58 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados.